Tribunal: TJDFT
Processo: 0704521-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA.

I - Constatando-se que as circunstâncias narradas recomendam ampla dilação probatória, inviável em sede de agravo de instrumento a concessão da tutela de urgência.

II - Negou-se provimento ao recurso.